Tribunal: CARF
Processo: 10380.722302/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722302/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO MIRO FAHEINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde
que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-
se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias
de ordem pública.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No. 11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à alegação de prescrição intercorrente, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722302/2009-13
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos decorre da omissão de remunerações
pagas a contribuintes individuais em GFIP. Tal autuação é conexa aos lançamentos encartados
nos processos administrativos no. 10380.722297/2009-31 e 10380.722296/2009-96.
A infração restou assim descrita pela fiscalização:
A empresa deixou de declarar na GFIP ou declarou a menor, pagamentos efetuados a
contribuintes individuais conforme demonstrado na planilha anexa “APURAÇÃO
SALARIO CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP”, o que caracteriza
infração a legislação indicada na capa deste auto.
Cabe salientar que os dados para comparação foram obtidos através de:
- GFIP na WEB uma vez que as GFIP’s não foram apresentadas ou foram apresentadas
incompletas (somente a capa);
- Razão apresentado pela empresa sem encadernação, o qual foi apreendido pela
fiscalização conforme “Termo De Apreensão de Documentos” no 001/2009.
A quantificação da penalidade aplicada, por sua vez, foi explicitada nos seguintes
termos:
Procedemos ao levantamento do valor da multa por competência de acordo com a Lei no
8.212, conforme demonstrado na planilha “APURAÇÃO DA MULTA CFL 68” em
anexo.
Para apuração da multa mais benéfica, a fiscalização fez a comparação da aplicação da
mesma conforme legislação atual e conforme legislação anterior à publicação da MP
449, e demonstrou o resultado na planilha “COMPARAÇÃO DA MULTA MAIS
BENÉFICA” em anexo.
O resultado da comparação efetuada encontra-se demonstrado sob o título “Multa +
Benéfica” na coluna AI 68 da planilha “Comparação da Multa Mais Benéfica”, no valor
de R$ 3.573,58 (três mil e quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

Cabe observar que dentro do valor devido a previdência está excluído a parte relativo
aos terceiros.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em caráter
principal, a improcedência da autuação e, em caráter subsidiário, que fossem considerados os
recolhimentos de contribuições previdenciárias comprovadas na documentação anexa á peça
defensiva.
A improcedência da autuação calca-se nos seguintes argumentos, em síntese:
- Os dispositivos considerados pelo agente fiscal na aplicação da multa teriam
sido revogados pela Lei no. 11.941, de 27 de maio de 2009 (parágrafos 3° e 5° do art.32 da Lei
n°8.212/91), logo, não poderiam ser aplicados;
- No procedimento fiscal impugnado, não teriam consideradas as declarações e os
recolhimentos das contribuições sociais pela recorrente ao INSS, sobretudo nas competências
seguinte5: 02/2006; 03/2006; 04/2006.05/2006; 06/2006; 0712006; 09/2006; 10/2006; 11/2006 e
12/2006, conforme declarações ao FGTS e à Previdência e Guias de Recolhimento;
- No que pertine ao período de 2007, quanto às competências 01/2007; 02/2007;
03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 09/2007; 10/2007 e 11/2007, as informações que
constam deste Auto (Anexo III - Remunerações não Declaradas em GAP) são inverídicas, pois
não correspondem às informações existentes nas declarações do recorrente ao FGTS e à
Previdência, e nas Guias de Recolhimento;
- A Impugnante seria uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/Ce (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em âmbito
estadual/CE (Lei n°11.175/1986), e federal, pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), conforme competente Atestado de registro em anexo;
- Aponta, ademais, que “o Oficio n°08112006IPRES/CNA5/MDS emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social— CNAS, esclarece que o Atestado de Registro da
referida FUNDAÇÃO, julgado por meio do processo supracitado (23010.000456/90-28,
deferido pela Resolução n° 167/99, publicado em DOU em 20/07/1999) tem validade por tempo
indeterminado”;
- A Impugnante aponta ainda que atenderia “a todos os requisitos legais, desta
feita, no caso, deve ser entendido como o direito adquirido à manutenção da imunidade
enquanto a entidade continuar preenchendo os requisitos constantes da legislação vigente à
época da sua obtenção”;
- Assevera-se, em adição, que “reconhecido o direito à imunidade, ha que,
necessariamente, ser reconhecido o direito à expedição do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS”.
ACÓRDÃO DA DRJ
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

Na data de 24 de novembro de 2014, os Auditores-Fiscais que então integravam a
13a Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro I julgaram improcedente a impugnação
apresentada, conforme exposto no Acórdão no. 12-70.468, assim ementado:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Constitui infração deixar o contribuinte de declarar à Receita Federal do Brasil na
forma, prazo e condições estabelecidos, os dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS, conforme previsto no art. 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212, de
24/07/91, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, com redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, c/c o art.
32-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP no 449/2008.
No que toca ao pleito afeto ao gozo da imunidade veiculada no §7o do artigo 195
da Constituição Federal, que tornaria descabida a infração suscitada pela fiscalização, asseverou-
se o quanto abaixo transcrito:
Sem fundamento também a assertiva de que a Defendente estaria desobrigada do
recolhimento das contribuições pelo fato de ser entidade filantrópica. Em primeiro
lugar, porque não está enquadrada nesta hipótese, não tendo direito à imunidade
tributária. Em segundo lugar, a teor do artigo 55 da Lei 8.212/91, mesmo que o
contribuinte tivesse direito à isenção das contribuições previdenciárias, o benefício
fiscal atinge somente as contribuições previstas nos artigos 22 e 23 do mesmo diploma,
sendo mantida a necessidade de se cumprir todas as demais obrigações legais, inclusive
as obrigações acessórias.
(...)
Reiterando o acima dito: sendo verificadas, nas ações fiscais desenvolvidas em face de
entidades beneficentes, ainda que em gozo de imunidade, infrações à legislação, são
válidos os lançamentos relativos ao descumprimento das obrigações acessórias, eis que
estas não são abrangidas pelo escopo da intributabilidade. Portanto, mesmo que
eventualmente a Autuada tivesse a condição de entidade filantrópica imune às
contribuições previdenciárias (o que não é o caso), tal fato não invalidaria o presente
lançamento, eis que restou caracterizada a omissão de declaração de diversos fatos
geradores de contribuição previdenciária, comprovada pela não inclusão da totalidade
dos trabalhadores em GFIP.
Finalmente, reforçando o acima exposto, devemos observar que todas as declarações
prestadas em GFIP pela Defendente continham o código FPAS 574, através do qual se
reconhece o dever de recolhimento de contribuições sociais patronais. Ora, o documento
citado tem a natureza de confissão de dívida, consoante o Art. 32, §2o, da Lei 8.212/91 e
alterações e Art. 225, §1o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. Assim, assume-se que a própria Impugnante reconhece a sua
qualidade de entidade sujeita ao recolhimento integral das contribuições sociais
previdenciárias.
Ademais, em relação ao pleito para que fosse empreendida a compensação de
valores recolhido, asseverou-se que “os mesmos apenas podem ser considerados pela
Fiscalização em relação aos lançamentos de Obrigações Principais. No caso em apreço, trata-
se de lançamento de multa de ofício, por descumprimento de obrigação acessória, não cabendo
a apropriação de nenhum tipo de recolhimento espontâneo feito anteriormente à ação fiscal
para seu abatimento”.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

Aponta-se a vinculada da autuação em foco com a sorte dos lançamentos
encartados nos processos administrativos 10380.722297/2009-31 e 10380.722296/2009-96. Em
decorrência de os créditos tributários controlados em tais processos administrativos terem sido
mantidos em decisões administrativas de primeira instância, seria imperioso o reconhecimento
dos competentes reflexos nos presentes autos.
No que toca á alegação de que a autuação estaria calcada em dispositivo legal já
revogado, restou pontuado o seguinte:
Finalmente, em relação à alegação de que a multa teria sido fundamentada em
dispositivo legal já revogado, cumpre informar é fato que o presente lançamento foi
feito já no período de vigência da MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, a qual
alterou a sistemática de cálculo das multas por descumprimento da obrigação acessória
de correto preenchimento e declaração de fatos geradores em GFIP.
Ocorre que o Código Tributário Nacional prevê, em seu artigo 144, que o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Ou seja: sendo o período abrangido pelo
presente lançamento anterior à Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, deve ser verificada a legislação vigente na época da ocorrência dos fatos
geradores (...).
Assim, nota-se que, em princípio, a alteração legislativa produzida pela Lei 11.941/2009
não afetaria o lançamento sob análise, em razão do princípio da irretroatividade da lei
tributária insculpido nos artigos 105 e 144 do CTN, não havendo que se falar em
nulidade do procedimento fiscal.
No entanto, observa-se que o CTN, em seu art. 106, II, "c", prevê a exceção à regra da
irretroatividade quando dispõe sobre a aplicação retroativa de lei nova quando mais
favorável ao infrator do que a lei vigente à época da ocorrência do fato. (...)
Sendo assim, torna-se indispensável comprar os dois dispositivos legais que poderiam
incidir sobre a mesma situação fática, a fim de verificar qual o mais favorável ao
contribuinte. Foi este o procedimento adotado pelo Auditor-Fiscal, feito corretamente, e
de acordo com a orientação do artigo 476-A da Instrução Normativa RFB 971/2009, que
veio regulamentar a aplicação da Lei 11.941/2009, descrevendo de forma inequívoca o
modo como deve se proceder a esta comparação (...)
Importa frisar que as Instruções normativas, editadas para dar orientações à aplicação da
lei tributária, tem status de normas tributárias, a teor do artigo 100 do Código Tributário
Nacional, sendo, portanto, de observância obrigatória. Ademais, como têm caráter
interpretativo, também podemos considerar válida sua aplicação a fato pretérito, nos
termos do artigo 106 do mesmo código.
Assim sendo, corretamente fundamentada a multa aplicada, com respaldo nos artigos
106, II e 144 do CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 8 de julho de 2015
(fls. 289), o sujeito passivo em comento apresentou recurso voluntário na data de 24 de julho de
2015 (fls. 291), por meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da lavratura, com
base nos seguintes argumentos, em síntese:
- A Recorrente não poderia ser responsabilizada pela infração cometida, vez que
não teria contribuído para as supostas ocorrências que resultaram na sanção (a Recorrente teria
sido vítima de ardil arquitetado pelos senhores Miro José Faheina Chaves e Júlio Ramon de
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

Sousa Chaves). Em face deste cenário, requer-se a concessão de prazo adicional para a correção
das GFIP;
- Teria ocorrido a prescrição intercorrente no curso do processo em foco, vez que
a fazenda Pública teria deixado paralisada sua tramitação por mais de 5 anos. Aponta-se, por
oportuno, que “a ausência de norma autorizadora, não prescrevendo prazo para que a
autoridade administrativa decida o processo administrativo tributário, não deverá representar
óbices para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, por força do art. 37,
LXXVIII, da CF, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação";
- A autuação não seria clara e precisa, impedido o adequado exercício do direito
de defesa;
- Haveria ofensa a diversos princípios constitucionais (razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco”;
- A multa aplicada teria malferido o princípio da retroatividade benigna;
- Aponta-se que, “embora, o Auto de Infração, tenha sido lavrado em setembro de
2009, a Impugnante estaria sujeita a redação anterior, a ela seria aplicada as benesses da lei,
ou seja a correção da falta, relevando a penalidade aplicada, já que a mesma é primária”;
- Aduz-se que a Recorrente não pudera parcelar seus débitos “no parcelamento
especial autorizado pela Lei 11.941, de 27 de Maio de 2009, que limita os débitos vencidos até
30 de Novembro de 2008, impossibilitando a Recorrente de resolver suas pendências de forma
suave e benéfica, prevista na legislação anterior”.
O recurso é finalizado nos seguintes termos:
Dessa forma, requer a impugnante sejam relevadas as falhas e desconstituída a multa
expressa no auto de infração de que se questiona e impugna na sua totalidade, haja vista
que o princípio da retroatividade benigna não foi observado..
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se a multa de R$ 3.573,58, sendo esse o objeto da presente Recurso,
bem como para que seja concedido prorrogação de prazo, para a apresentação das
retificações das falhas involuntárias apontadas.
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 8 de julho de
2015 - fls. 289; apresentação do recurso voluntário em 24 de julho de 2015 - fls. 291). Contudo,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

aborda parcialmente temáticas não passíveis de conhecimento no presente julgamento, conforme
fundamentado a seguir.
Nos termos do relatório supra, as matérias trazidas no recurso voluntário são as
seguintes:
 Ofensa a princípios constitucionais;
 Responsabilidade pela infração;
 Prescrição intercorrente;
 Regularidade da autuação;
 Prazo para retificação das GFIP;
 Relevação da penalidade aplicada;
 Vedação a parcelamento nos termos da Lei no. 11.941, de 2009;
 Retroatividade benigna.
Analisando a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, é forçoso concluir que
o sujeito passivo não abordou nenhum dos temas acima arrolados em sua peça defensiva. De
fato, o contribuinte tratou apenas de seu pretenso direito ao gozo de imunidade tributária em sua
impugnação e de informações em GFIP que teriam sido desconsideradas.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a amplitude da lide é
definida por meio do confronto da autuação com as razões apresentadas pelo sujeito passivo em
sua impugnação, na esteira da norma veiculada no artigo 17 do Decreto n. 70.235, de 1972. A
decisão de primeira instância, por óbvio, deve limitar-se ao âmbito do litigio em comento.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que,
alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a
contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou
iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio.
Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de
matérias de ordem pública.
No caso vertente, dentre as questões aventadas no recurso voluntário, apenas a
prescrição intercorrente é passível de conhecimento, pois se refere à pretensa demora na
tramitação do processo no âmbito do contencioso administrativo fiscal (ou seja, demora que não
poderia ser apontada quando da protocolização da impugnação).
Destaque-se que as demais matérias suscitadas pelo sujeito passivo em sua peça
recursal não são matérias de ordem pública e, cumulativamente, i) não foram abordadas na
impugnação, ii) não se destinam a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
não apontam vícios na decisão de piso e iv) não se referem a fato ou direito superveniente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

relevante para a devida apreciação do litígio. Neste ponto, entendo pertinente transcrevermos o
relato constante da decisão de piso acerca do teor da impugnação:
Alega que a Fiscalização desconsiderou a qualidade de entidade beneficente da
Fundação ora recorrente, e que não tem obrigação de recolher contribuições sociais ao
INSS.
Assevera que os diapositivos considerados pelo agente fiscal na aplicação da multa
foram revogados pela Lei 11.941/2009, logo, não podem ser aplicados.
Afirma que não foram consideradas as declarações e os recolhimentos das contribuições
sociais pela recorrente ao INSS, sobretudo nas competências seguintes: 02/2006;
03/2006; 04/2006: 05/2006; 06/2006; 07/2006; 09/2006: 10/2006; 11/2006 e 12/2006,
conforme declarações ao FGTS e à Previdência e Guias de Recolhimento anexas, e, no
que pertine às competências 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007, 05/2007; 06/2007;
07/2007; 09/2007; 10/2007 e 11/2007, as informações que constam do Anexo III -
Remunerações não Declaradas em GFIP são inverídicas, pois não correspondem às
informações existentes nas declarações constantes da GFIP.
Argumenta que as omissões apontadas pelo Fisco não procedem, devendo ser
compensados todos os valores declarados e recolhidos pelo Recorrente, sendo que o
agente fiscal desconsiderou a documentação apresentada, e realizou aferição sem que
houvesse estudo prévio suficiente para tal, como demonstra a documentação anexada.
Estando os serviços plenamente identificados e contabilizados, não há como arbitrar
outros valores, como fez o Fisco na autuação impugnada. Diante da impossibilidade da
cobrança de tais contribuições frente à prova documental anexada, demonstra-se a
correção no recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da Impugnante.
Ressalta que a Fundação é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/CE (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em
âmbito estadual (Lei n°11.175/1986 do Ceará), e federal, pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), conforme Atestado de Registro em anexo, o qual tem
validade por tempo indeterminado. A entidade sempre pautou suas atividades em
atendimento e assessoria aos necessitados, sem intuito de lucro, e, por este motivo, é
isenta das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 195 da Constituição
Federal, do artigo 14 do CTN e do artigo 55 da Lei 8.212/91. Assevera que atende a
todos os requisitos legais, devendo ser entendido como possuindo direito adquirido à
manutenção da imunidade enquanto a entidade continuar preenchendo-os.
Alega que uma vez reconhecido o direito à imunidade, há que ser reconhecido o direito
à expedição do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Cita jurisprudência e afirma não ser submetida à obrigação do recolhimento da cota
patronal do INSS, devendo, portanto, ser extinta a autuação.
Requer o acolhimento da impugnação e a anulação do débito e seus acréscimo legais,
bem como seja acolhido o pedido de isenção/imunidade tributária. Alternativamente,
requer a compensação dos valores pagos, considerando os recolhimentos comprovados
pela documentação juntada.
Assim, o presente recurso voluntário somente pode ser conhecido no que toca à
prescrição intercorrente. Contudo, antes de passarmos à análise da prescrição intercorrente, é
necessário destacar que a autuação encartada nos presentes autos é conexa às lavraturas insertas
nos processos administrativos no. 10380.722296/2009-96 e 10380.722297/2009-31, que foram
julgadas procedentes na presente sessão de julgamento (Acórdãos no 2401-011.093 e 2401-
011.094).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722302/2009-13

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pesem os bem manejados argumentos da defesa, a questão da
possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi
pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Destaque-se que tal entendimento é de observância obrigatória, não apenas pelos
Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 2018).
Destaque-se que tal instituto jurídico está previsto na Lei de Execução Fiscal –
LEF (Lei Federal no. 6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial
e para os créditos tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merece prosperar a tese levantada pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE o recurso
para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 328
DF CARF MF
Original